Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis (e-RIDF) não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real.
3. No caso dos autos, restaram frustradas diversas tentativas de localização e penhora de ativos para adimplir integralmente a dívida em nome da Executada/Agravada, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e das partes, quais sejam, Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF.
4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da devedora, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados nas Secretarias de Fazenda, para fins de cobrança de IPTU.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.